Tribunal: TJDFT
Processo: 0009666-76.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009666-76.2016.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A RECORRIDO: MINEIRAO DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO DE CONTRATOS. PROMESSAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. ART. 413 DO CC. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA. I – A alegada escassez de mão de obra não caracteriza caso fortuito ou força maior, porque previsível. A Incorporadora-ré, para administrar tal fato, dispõe do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra. II – Diante do inadimplemento culposo da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar os imóveis, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede, Súmula 543 do e. STJ. III – A cláusula penal compensatória pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento do vendedor porque não entregou o imóvel na data aprazada. IV – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. A cláusula penal de 0,5% sobre o preço atualizado de venda, por mês de atraso, é excessiva e gera o enriquecimento sem causa da autora, por isso deve incidir sobre o total atualizado pago pela compradora. V – A multa contratual de 2% sobre o montante devido não pode ser invertida e aplicada em favor da compradora na presente demanda, pois nos contratos há previsão expressa de indenização para o inadimplemento da Incorporadora-ré. REsp’s 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema 971). VI – Os juros de mora incidem a partir da citação, arts. 405 do CC e 240 do CPC, e não do trânsito em julgado. VII – Diante da sucumbência recíproca, cada litigante deve arcar com o pagamento das despesas processuais, proporcionalmente ao que decaiu, art. 86, caput, do CPC. VIII – Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigos 422, 423, 424 e 474, defendendo ser devida a restituição da comissão de corretagem in totum ou no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), considerando que a rescisão contratual se deu por vontade única e exclusiva do recorrido; b) artigo 394, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença (Tema 1.002 do STJ); c) artigo 393, apontando a existência de caso fortuito/força maior no atraso da entrega da obra; d) artigo 413, sob o argumento de ser devida a multa moratória sobre o valor efetivamente desembolsado pelo recorrido; e) artigo 884, alegando que o termo final da multa contratual pelo atraso na entrega do imóvel deve ser o ajuizamento da ação e não, conforme reconhecido, a data da sentença; Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, determino que as publicação sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 422, 423, 424 e 474, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco merece trânsito o recurso quanto à reputada contrariedade ao artigo 394 do Código Civil e respectivo dissídio interpretativo. Verifico que a hipótese tratada nos autos se difere da originária do Tema 1.002 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1740911/DF, firmou o posicionamento de que “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. No caso dos autos, diversamente, foi reconhecida a culpa da recorrente no atraso da entrega do imóvel, restando demonstrada a diferença fática da hipótese versada no Tema referido. A propósito, constato que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/6/2020). Melhor sorte não assiste à recorrente em relação ao invocado vilipêndio ao artigo 393 do Código Civil, assim como em relação ao dissenso pretoriano reputado, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. TERMO FINAL PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. QUESTÃO QUE DEMANDA REVISÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMÍVEIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A afirmação genérica de que houve caso fortuito a justificar o atraso na entrega da obra, e que o contrato previa tal hipótese, não é suficiente para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, pois, não tecendo o recurso uma linha sequer a respeito do que teria configurado o caso fortuito, a incidência da Súmula 284/STF ressoa inequívoca na espécie. 2. Ademais, "Essa Corte já se pronunciou em inúmeras oportunidades no sentido de que a inversão das conclusões da Corte local para afirmar, por exemplo, que o excesso de chuvas e a escassez de mão de obra configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, enquadrando-se como hipóteses de caso fortuito ou força maior, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos" (REsp 1.536.354/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 20/6/2016). 3. A tese de que o "habite-se" deve ser considerado como termo final para a entrega do imóvel em razão de expressa previsão contratual nesse sentido, esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. "Nos termos da jurisprudência do STJ o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/5/2018, DJe 22/5/2018). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1752994/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. DJe 8/4/2019). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. CABIMENTO. ABALO PSICOLÓGICO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e provas do caso concreto, compreendeu que não houve excludente de nexo de causalidade, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 3. O atraso na entrega do imóvel pode, excepcionalmente, ensejar indenização por danos morais, se demonstrado abalo psicológico do autor da demanda que ultrapassou o mero aborrecimento, como identificado pelas instâncias ordinárias no caso concreto. Precedentes. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1521097/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. DJe de 25/5/2020). Acrescento que, descabe dar seguimento ao inconformismo do recorrente, no tocante à indicada contrariedade ao artigo 413 do Código Civil, bem como ao dissídio interpretativo invocado, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: Por outro lado, a incidência da cláusula penal sobre o preço atualizado dos imóveis é excessiva, razão pela qual deve ser fixada em 0,5% sobre total atualizado pago pela compradora, por mês de atraso, nos termos do art. 413 do CC, de modo a evitar o enriquecimento sem causa. A propósito, transcrevo ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: “DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA, INTEGRAL E ATUALIZADA DOS VALORES PAGOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. MULTA CONTRATUAL EM FAVOR DO AQUIRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO. CÁLCULO SOBRE O PREÇO DO IMÓVEL. MITIGAÇÃO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO COMPRADOR. [...] 3) Nos casos de rescisão contratual em que há mora inconteste da vendedora, os compradores fazem jus ao recebimento da penalidade contratualmente prevista para a situação. Todavia, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte adimplente, a multa mensal de 0,5% não pode ser calculada sobre o preço do imóvel, mas sim sobre o total efetivamente pago durante a avença. Inteligência do art. 413 do Código Civil. [...] 5) Apelação conhecida e parcialmente provida. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.” (Acórdão n.937608, 20150111276873APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 357/408, grifo nosso). Em conclusão, deve ser mantida a aplicação da cláusula penal (item 7.3.1.2 das condições gerais dos contratos), mas em valor equivalente a 0,5% sobre o total atualizado pago pela apelada-autora, por mês de atraso, no período de 28/09/2015 a 08/01/2020, e não sobre o preço atualizado dos imóveis" (ID 17395849, p. 708). Outrossim, não merece ser admitido o recurso especial quanto à invocada transgressão ao artigo 884 do Código Civil, bem como em relação à divergência jurisprudencial apresentada. Vislumbro que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: a indenização deve ser calculada desde a data do inadimplemento até a efetiva entrega do imóvel ou a efetiva rescisão do contrato, quando o instrumento contratual deixa de produzir seus regulares efeitos. Portanto, o termo inicial dos lucros cessantes se dá no primeiro dia após o fim do prazo estipulado para a entrega do imóvel. O termo final, por sua vez, é a data em que desaparece a obrigação de entrega do imóvel, ou seja, na data da prolação esse sentido, este e. TJDFT já decidiu que “a indenização deve ser calculada desde a data do inadimplemento até a efetiva entrega do imóvel ou a efetiva rescisão do contrato, quando o instrumento contratual deixa de produzir seus regulares efeitos. Portanto, o termo inicial dos lucros cessantes se dá no primeiro dia após o fim do prazo estipulado para a entrega do imóvel. O termo final, por sua vez, é a data em que desaparece a obrigação de entrega do imóvel, ou seja, na data da prolação da sentença” (Acórdão 1210778, 07323673720188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, constato que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A respeito, vale citar: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO POR TODO PERÍODO DE MORA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS ADOTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (AgInt no AREsp 1.020.223/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 23/11/2017). 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela existência da responsabilidade civil da agravante, à luz dos elementos fáticos e probatórios acostados aos autos, afastando a ocorrência de caso fortuito ou força maior e concluindo que o atraso na entrega da obra seria no período de 30/06/2014 a 15/12/2015, de modo que haveria cabimento de indenização a título de lucros cessantes durante todo o período da mora até a efetiva entrega do imóvel ao promitente comprador. Rever tais questões na via estreita do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. "Cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel" (REsp 1.796.760/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 05/04/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1291862/RS, Rel Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 24/5/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005